Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de inexigibilidade do título executivo após acórdão proferido em ação rescisória que rescindiu o título coletivo formado nos autos do processo n. 0032331-53.2016.8.07.0018, relativo ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da não implementação integral dos reajustes previstos na Lei Distrital n. 5.105/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva diante de acórdão rescindente ainda não transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão proferido na ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000 julgou parcialmente procedente o pedido rescindente para desconstituir o acórdão da ação coletiva originária e julgar improcedente o pedido inicial, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos aos servidores de boa-fé e determinado o cancelamento dos precatórios e RPVs pendentes de liquidação.
4. A inexistência de trânsito em julgado do acórdão rescindente impede a extinção definitiva do cumprimento de sentença, diante da possibilidade de modificação da decisão pelas instâncias superiores.
5. O art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando o julgamento do mérito depender da resolução de outra causa pendente, configurando-se, no caso, típica hipótese de prejudicialidade externa, pois a própria subsistência do título executivo constitui objeto da ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A decisão rescindente que desconstitui título executivo coletivo, quando ainda pendente de trânsito em julgado, não autoriza a extinção do cumprimento individual de sentença. 2. A pendência de julgamento definitivo de ação rescisória que discute a validade do título executivo configura prejudicialidade externa e justifica a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 966, V; 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0720859-33.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 5/3/2026; TJDFT, ApCiv 0721463-91.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 19.2.2026; TJDFT, ApCiv 0720043-51.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 11.2.2026.